Tribunal: TJMT
Processo: 1001916-21.2024.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO No 1001916-21.2024.8.11.0037
SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ATO OBSCENO (ART. 233, CP) VERSUS IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP). VÍTIMA QUE NÃO PRESENCIOU ATO LIBIDINOSO. EXPOSIÇÃO DE ÓRGÃO GENITAL EM LUGAR PÚBLICO. CRIME DE ATO OBSCENO. MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL. CONFLITO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Jurisdição suscitado entre o Juízo da Segunda Vara Criminal em face do Juizado Especial Cível e Criminal, ambos da Comarca de Primavera do Leste, acerca da competência para processar e julgar Termo Circunstanciado por suposto crime de ato obsceno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside na correta tipificação da conduta (ato obsceno ou importunação sexual), a fim de definir a competência jurisdicional para o processamento e julgamento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ato obsceno (art. 233, CP) prevê pena de detenção de três meses a um ano, ou multa, sendo considerado infração de menor potencial ofensivo, cuja competência é do Juizado Especial Criminal (art. 61, Lei no 9.099/95).
4. O crime de importunação sexual (art. 215-A, CP) prevê pena de reclusão de um a cinco anos, excedendo a competência do JECrim.
5. A vítima ouvida no Termo Circunstanciado narrou ter visualizado o suspeito parcialmente nu em via pública, sem presenciar a prática de ato libidinoso contra si.
6. A outra vítima mencionada, que teria presenciado o ato libidinoso, não foi ouvida nos autos.
7. Diante da narrativa da vítima presente nos autos, a conduta apurada se enquadra, em tese, no crime de ato obsceno, de menor potencial ofensivo.
8. Em consonância com o parecer ministerial, a competência para processar e julgar o Termo Circunstanciado recai sobre o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito de Jurisdição julgado procedente, declarando-se competente o Juízo suscitado, Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Primavera do Leste.
Tese de julgamento: "A competência para processar e julgar Termo Circunstanciado instaurado para apurar a prática de exposição de órgão genital em lugar público, sem a comprovação de ato libidinoso presenciado pela vítima ouvida, é do Juizado Especial Cível e Criminal, por se tratar, em tese, do crime de ato obsceno, de menor potencial ofensivo."
Dispositivos relevantes: Código Penal, arts. 215-A, 233; Lei no 9.099/95, art. 61.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001916-21.2024.8.11.0037
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno), Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EVANDRO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 057.810.791-06 (AUTORIDADE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AUTOR DO FATO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR DO FATO), WELYK LEITE CAMPOS - CPF: 979.669.591-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANY MEIRELES ALVES - CPF: 061.070.131-21 (VÍTIMA), EVANDRO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 057.810.791-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ATO OBSCENO (ART. 233, CP)
VERSUS
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP). VÍTIMA QUE NÃO PRESENCIOU ATO LIBIDINOSO. EXPOSIÇÃO DE ÓRGÃO GENITAL EM LUGAR PÚBLICO. CRIME DE ATO OBSCENO. MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito Negativo de Jurisdição suscitado entre o Juízo da Segunda Vara Criminal em face do Juizado Especial Cível e Criminal, ambos da Comarca de Primavera do Leste, acerca da competência para processar e julgar Termo Circunstanciado por suposto crime de ato obsceno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside na correta tipificação da conduta (ato obsceno ou importunação sexual), a fim de definir a competência jurisdicional para o processamento e julgamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de ato obsceno (art. 233, CP) prevê pena de detenção de três meses a um ano, ou multa, sendo considerado infração de menor potencial ofensivo, cuja competência é do Juizado Especial Criminal (art. 61, Lei no 9.099/95).

4.

O crime de importunação sexual (art. 215-A, CP) prevê pena de reclusão de um a cinco anos, excedendo a competência do JECrim.

5.

A vítima ouvida no Termo Circunstanciado narrou ter visualizado o suspeito parcialmente nu em via pública, sem presenciar a prática de ato libidinoso contra si.

6.

A outra vítima mencionada, que teria presenciado o ato libidinoso, não foi ouvida nos autos.

7.

Diante da narrativa da vítima presente nos autos, a conduta apurada se enquadra, em tese, no crime de ato obsceno, de menor potencial ofensivo.

8.

Em consonância com o parecer ministerial, a competência para processar e julgar o Termo Circunstanciado recai sobre o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Conflito de Jurisdição julgado procedente, declarando-se competente o Juízo suscitado, Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Primavera do Leste.

Tese de julgamento: "A competência para processar e julgar Termo Circunstanciado instaurado para apurar a prática de exposição de órgão genital em lugar público, sem a comprovação de ato libidinoso presenciado pela vítima ouvida, é do Juizado Especial Cível e Criminal, por se tratar, em tese, do crime de ato obsceno, de menor potencial ofensivo."

Dispositivos relevantes: Código Penal, arts. 215-A, 233; Lei no 9.099/95, art. 61.

Relatório

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, em face do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Primavera do Leste, em que se discute a competência para processar e julgar Termo Circunstanciado instaurado para apurar a prática, em tese, do crime de ato obsceno, tipificado no art. 233, do Código Penal.

Inicialmente, o Juízo do Juizado Especial, acolhendo manifestação do Ministério Público, declinou de sua competência em favor do suscitante.

Aduz-se, em resumo, que o Termo Circunstanciado de Ocorrência em análise apura, na verdade, a prática do delito de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), que prevê pena máxima de 05 anos. Considerando que o Juizado Especial Criminal (JECrim) possui competência para julgar infrações penais com pena máxima não superior a 2 anos (art. 61 da Lei no 9.099/95), o caso em tela não se enquadraria na competência do JECrim.

Por seu turno, o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, dissentindo, suscitou o presente conflito negativo de competência.

O Juízo suscitante alega que da análise dos fatos narrados pela vítima e das provas colhidas, tem-se, ao que tudo indica, a ocorrência do crime de ato obsceno (art. 233 do Código Penal), uma vez que a vítima visualizou o autor com as calças abaixadas e o órgão sexual exposto, sem que houvesse a prática de ato libidinoso contra ela, ato realizado apenas contra outra vítima, que foi embora do local dos fatos e sequer compareceu à Delegacia de Polícia.

Por isso, considerando que o crime de ato obsceno é de menor potencial ofensivo, com pena de detenção de três meses a um ano, ou multa, suscitou o conflito de competência.

Em decisão interlocutória, designei o juízo suscitado, isto é, o
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Primavera do Leste,
para resolver, em caráter provisório, medidas urgentes,
conforme art. 205 do RITJMT.

Foram prestadas as informações pelo juízo suscitado.

O douto Procurador de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador João Augusto Veras Gadelha, opina pela procedência do conflito, para declarar competente o Juízo suscitado. Confira-se a síntese do parecer:

“Conflito Negativo de Jurisdição: Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT (suscitante) x Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT (suscitado). – Ato Obsceno tipificado no art. 233, do Código Penal. – Crime de menor potencial ofensivo pena cominada de detenção, de três meses a um ano, ou multa, verifica-se a necessidade de que o referido crime seja apurado pelo Juizado Especial Criminal. – Logo, a competência recai sobre o Juízo suscitado. – Parecer é pela procedência, para firmar a competência do Juízo suscitado do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Voto.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside na tipificação legal do fato delituoso em apreço, se ato obsceno, delito de menor potencial ofensivo, ou se importunação ofensiva.

O crime de ato obsceno é tipificado pelo artigo 233 do Código Penal, cuja redação transcrevo:

“Ato obsceno

Art. 233 - Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.”

Já o crime de importunação ofensiva ao pudor é tipificado pelo artigo 215-A do Código penal. Confira-se o tipo penal:

“Importunação sexual

Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.”

Vejamos, ademais, a narrativa da vítima, conforme o depoimento constante do Termo Circunstanciado:

“(...) QUE na data de hoje, 05/03/2024, por volta das 18 horas a declarante saiu do trabalho e estava seguindo seu trajeto até sua casa, sozinha; QUE quando a declarante estava passando na rua Foz do Iguaçu, encontrou uma moça, a qual não conhece e nunca viu na vida; QUE essa moça veio correndo e a abraçou e agarrou no braço da declarante e disse "olha, estava procurando você, vamos ali comigo, vamos ali comigo"; QUE a moça disse isso para disfarçar; QUE a declarante de imediato não entendeu, e depois a moça disse para a declarante "tem um homem ali sem roupa e se masturbando"; QUE a declarante olhou para trás e viu o suspeito sem as calças; QUE a moça ainda disse "ele quase ia agarrar você"; QUE elas se afastaram do local e chamou a polícia; QUE enquanto isso resolveu filmar o suspeito; QUE o suspeito entrou para dentro de uma obra na rua Foz do Iguaçu e ficou lá dentro olhando para a declarante; QUE a declarante viu o suspeito sem as calças, com as partes de baixa a mostra; QUE não viu o suspeito se masturbando, apenas o viu sem as calças e nu na parte de baixo; QUE o suspeito permaneceu na obra até a polícia chegar; QUE ficou olhando a declarante filmando de dentro da obra; QUE a declarante filmou o suspeito; Que a declarante relata que não conhece a outra vítima e não sabe quem é; QUE não tem o contato dessa vítima; Que a outra vítima acabou indo embora, onde contornou a rua e foi embora; QUE aparentava ter aproximadamente 20 anos de idade; QUE a declarante chamou seu ex-marido e esperou próximo do local e acionaram a polícia; QUE a polícia militar chegou no local e localizou o suspeito na obra e o conduziu para delegacia;”

Dessa narrativa observo que a vítima em questão não presenciou o ato libidinoso praticado pelo agente, tendo apenas visualizado este parcialmente nu em via pública.

A outra vítima, que teria presenciado o ato libidinoso, não foi ouvida nos autos, já que foi embora do local do fato sem comparecer à Delegacia de Polícia.

Nesse contexto observo que o crime, aparentemente, se trata de ato obsceno, delito de menor potencial ofensivo, por não ter sido presenciada a prática de ato libidinoso, mas tão somente a exposição de órgão genital em lugar público.

A propósito, menciono excerto do parecer, com o qual anuo:

“No caso em tela, extrai-se da narrativa da vítima Rayany Meireles Alves que não presenciou o ato libidinoso praticado pelo acusado Evandro Rodrigues de Souza, tendo visualizado apenas este parcialmente nu em via pública.

A outra vítima, que teria presenciado o ato libidinoso, não foi ouvida no Termo Circunstanciado de Ocorrência de n°. 1001916-21.2024.8.11.0037, tendo ido embora do local do fato sem comparecer à Delegacia de Polícia.

Deste modo, o crime a ser apurado, se trata de Ato Obsceno, delito de menor potencial ofensivo, por não ter sido presenciada a prática de ato libidinoso, mas tão somente a exposição de órgão genital em lugar público.”

Logo, em consonância com o parecer,
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO,
para declarar competente o juízo suscitado, Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Primavera do Leste, para processar e julgar o Termo Circunstanciado de Ocorrência no 1001916-21.2024.8.11.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025